Tribunal: TJMT
Processo: 1001800-81.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001800-81.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE), BRUNO LEMOS GUERRA - CPF: 047.912.616-07 (ADVOGADO), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO), MARIA LUIZA LAGE DE OLIVEIRA MATTOS - CPF: 049.736.626-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), JANAINA VAZ DA COSTA - CPF: 010.842.626-22 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA - CPF: 029.083.746-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AMANDA DE OLIVEIRA SILVA PINTO - CPF: 123.822.386-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A CAMARA POR MAIORIA DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA - 1o VOGAL, VENCIDA A RELATORA E A 3a VOGAL. ( Participou do julgamento: maria aparecida ribeiro relatora, des, mario roberto kono de oliveira - 1o vogal, des. luiz carlos da costa 2o vogal, desa maria erotides kneip baranjak - 3a vogal e 4a vogal - desa helena maria bezerra ramos.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – FLAGRANTE ILEGALIDADE NA GRADAÇÃO DA PENALIDADE (ART. 57 DO CDC) – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO/READEQUAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO– RECURSO CONHECIDO DE PARCIALMENTE PROVIDO.

Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante da inobservância dos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor é possível ao Poder Judiciário minorá-la.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória no 1001800-81.2016.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante alega: a) ausência de violação da legislação consumerista; e b) ausência de proporcionalidade e razoabilidade no valor da multa que lhe foi cominada.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença (id. 19698967).

Contrarrazões apresentadas (id. 19698974).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Flávio Cezar Fachone, deixa de se manifestar nos autos em respeito ao princípio constitucional da independência funcional (id. 35038978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória no 1001800-81.2016.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto no 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restado dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

Registra-se, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO –ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – VALOR DA MULTA IMPOSTA – PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, competindo-lhe somente dizer se fora observada a norma legal e o ordenamento jurídico.

Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar-se em nulidade.

Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, visto que a autoridade estadual fundamentou e justificou a sua aplicação considerando, inclusive, a reincidência da parte reclamada e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

(N.U 1002105-65.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

Pois bem, analisando detidamente os autos, tem-se que o procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

Igualmente, extrai-se que a decisão administrativa foi devidamente fundamentada no atraso da entrega do imóvel (Parque Chapada Diamantina – BL E – 2 Q S – APTO 408), bem como na ausência injustificada na audiência designada, havendo a subsunção da conduta lesiva ao consumidor, o que afasta qualquer nulidade (id. 19698952 – pág. 02 a 07).

Entretanto, no que tange ao valor da multa, a recorrente alega que é exorbitante, assistindo-lhe razão neste ponto, a meu ver.

A aplicação de multa, prevista no art. 56, I, do CDC, tem natureza punitiva e visa coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos do artigo 5o do Decreto no 2.181/97,
verbis
:

"Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;"

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

No entanto, de acordo com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, vejamos:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Assim, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, evitando, consequentemente, a reincidência de infração às normas de defesa do consumidor.

Porém, no caso dos autos, verifica-se que a multa aplicada, na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), decorre de atraso na entrega de imóvel (Parque Chapada Diamantina – BL E – 2 Q S – APTO 408) e de ausência injustificada da empresa apelante na audiência designada pelo órgão de defesa do consumidor.

Examinando o caderno processual, contudo, percebe-se que o Órgão de Fiscalização não fundamentou ou justificou a aplicação de tão elevada sanção pecuniária, como exigem as diretrizes da legislação consumerista, fixando-a apenas em consideração à condição do fornecedor, sem qualquer menção à gravidade do fato lesivo e as consequências dele oriundas, ou mesmo a vantagem auferida, o que era necessário para que se alcançasse um valor justo para a penalidade a ser imposta.

Sendo assim, faz-se necessária a sua redução para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso interposto, tão somente para reduzir a multa imposta pelo PROCON/MT, nos termos acima alinhados.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Primeiro, cumprimento a douta advogada.

Em relação ao tema em si, deixo claro o meu pensamento de que essas multas do PROCON divergem totalmente da questão do direito individual do consumidor, e rege-se pelo artigo 57 Código de Defesa do Consumidor, dispondo que tem de ver a gravidade da infração, os reiterados ou não, as condições econômicas do infrator.

Distinguindo isso, o consumidor quando se sente ofendido, a lei do PROCON se for o caso, procura danos morais e materiais, ou um ou outro, perante a justiça, e neste caso é uma multa administrativa, apenas para diferenciar as duas coisas.

Partindo deste princípio, a MRV é hoje talvez a maior construtora que temos em território nacional, com uma grande capacidade financeira.

Essa infração de não comparecer ao ato, a essa audiência do PROCON, mas também ao fato, se ela atrasou em relação a um dos proponentes compradores, atrasou também em relação a todos os demais, porque entrega o prédio e não unidades individuais desligadas, salvo engano.

Então, o prejuízo é de todos os consumidores, e que para isso existe os órgãos de proteção ao consumidor, para proteger realmente esses consumidores.

Parece-me que não é tão grave, se foi realmente isso que esta sendo dito de dois meses após em atraso.

Então, “n
em tanto ao céu e nem tanto ao mar”
, acredito que se reduzir o valor da multa para R$50.000,00 (cinquenta mil reais) seria um valor mais adequado ao critério da proporcionalidade.

Voto no sentido do provimento parcial ao recurso, adequando-se ao valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Após o bem lançado voto da conspícua Desembargadora relatora, no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para reduzir o valor da multa administrativa aplicada, pedi vista dos autos para examinar a questão com mais vagar.

Eis, no ponto de interesse, o voto da eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, relatora:

[...] Pois bem,
analisando detidamente os autos, tem-se que o procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa
.

Igualmente,
extrai-se que a decisão administrativa foi devidamente fundamentada no atraso da entrega do imóvel
(Parque Chapada Diamantina – BL E – 2 Q S – APTO 408),
bem como na ausência injustificada na audiência designada, havendo a subsunção da conduta lesiva ao consumidor, o que afasta qualquer nulidade
(id. 19698952 – pág. 02 a 07).

Entretanto, no que tange ao valor da multa, a recorrente alega que é exorbitante, assistindo-lhe razão neste ponto, a meu ver.

[...]

Porém, no caso dos autos, verifica-se que a multa aplicada, na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), decorre de atraso na entrega de imóvel (Parque Chapada Diamantina – BL E – 2 Q S – APTO 408) e de ausência injustificada da empresa apelante na audiência designada pelo órgão de defesa do consumidor.

[...]

Sendo assim, faz-se necessária a sua redução para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso interposto, tão somente para reduzir a multa imposta pelo PROCON/MT, nos termos acima alinhados.

É como voto. [...]. [partes com e sem negrito no original]

Dessa forma, a divergência reside apenas na redução da multa, uma vez que quanto à legalidade do processo administrativo acompanho o bem lançado voto da eminente Desembargadora relatora.

Este é o dispositivo da sentença:

Isto posto, consoante a fundamentação supra, julgo improcedentes os pedidos vindicados na exordial, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC/2015.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. [...] (Id. 19698965).

O Processo Administrativo no 0114-015.179-3 foi instaurado a partir da reclamação do consumidor Alexandre Paulino Monea (Id. 19698951) que compareceu na Superintendência do
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) na data de 30 de dezembro de 2014. O consumidor relatou que adquiriu um imóvel na planta e a data prevista para entrega seria em 7 de julho de 2014, entretanto até o momento não havia sido entregue (Id.
19698951). Daí decorrente, a apelante foi notificada para apresentar proposta de acordo, no prazo de quinze (15) dias (Id. 19698951).

É de se registrar que a apelante deixou de trazer aos autos cópia integral do processo administrativo, porquanto ausente a designação da audiência de conciliação, bem como a notificação da referida audiência, documentos que determinaram a aplicação da multa questionada. A decisão que aplicou a multa, é no essencial, do teor seguinte:

[...] A parte consumidora formulou reclamação junto a esta Superintendência de Defesa do Consumidor em desfavor da fornecedora MRV Prime Parque Chapada Diamantina relatando que
adquiriu um imóvel na Planta
sendo contrato CONT-325409-G6HQZ4 (Parque Chapada Diamantina BL E – 2 QS – APTO 408)
onde estava prevista a entrega para 07/07/2014 ocorre que até a presente data não houve a entrega do imóvel
. Diante do exposto requereu esclarecimentos.

[...]

Desta forma, esta Superintendência encaminhou à reclamada MRV Prime Parque Chapada Diamantina
notificação para apresentar defesa relativa ao não comparecimento em audiência
, nos termos dos artigos 44 do Decreto Federal 2.181/97 e 42 do Decreto Estadual 3.571/04.
Devidamente notificada (fls. 44/45), a reclamada não se manifestou acerca de seu não comparecimento à audiência
, conforme certidão de fls. 46.

[...]

Entende-se que neste caso, a sanção pecuniária, representada pela multa será aplicada em razão do inadimplemento dos deveres de consumo, da gravidade da prática lesiva, condição econômica do infrator e da extensão do dano causado à reclamante
.

Pelo exposto,
por entender que houve violação ao artigo 4o, III, 6o, III, 55, § 4o do CDC c/c com o artigo 33, § 2o do Decreto Federal 2.181/97
, decido pela aplicação da multa administrativa contra a reclamada MRV Prime Parque Chapada Diamantina arbitrada no valor de R$ 100.00,00 (cem mil reais), cujo recolhimento deverá ser efetuado através de DAR 1/AUT, documento anexo (art. 57 do Dec. Estadual 3.571/04), no prazo de 30 (trinta) dias, com a juntada de comprovante de pagamento nos autos, para respectiva baixa, ou no prazo de 10 (dez) dias, apresentar recurso administrativo, com efeito suspensivo, à Turma Recursal, nos termos que dispões a Lei Estadual n. 7.926/03. [...]. (Id. 19698952).

Desse modo,
foi devidamente indicada e fundamentada a conduta lesiva ao Código de Defesa do Consumidor praticada pela apelante, bem como, no Processo Administrativo restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu restrição ao pleno exercício do mandato.

No caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no valor de
R$ 100.000,00: cem mil reais,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Registre-se, por oportuno, que a sociedade empresária MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda. cujo capital social é de R$ 10.000,00: dez mil reais, faz parte do grupo MRV Engenharia e Participações S.A. (contrato de constituição, Id. 19697048).

Por sua vez, quem é a sociedade empresária MRV Engenharia e Participações S.A.? A resposta é encontrada em seu próprio sitio eletrônico na rede mundial de computadores:

A MRV é a maior construtora da América Latina
e investe permanentemente, no aprimoramento e na gestão da qualidade de seus produtos. Ao longo de sua existência, a empresa sempre esteve sintonizada com o mercado e suas melhores práticas, além de priorizar sempre as necessidades de seus clientes. Assim, a MRV conquistou duas importantes certificações em 2014: a ISO 14.001, que estabelece padrões rigorosos na gestão de meio ambiente e a OHSAS 18.001, que estabelece padrões rígidos na gestão de segurança e saúde das empresas.

Desde 1979 no mercado imobiliário, a MRV é a maior construtora do país
no segmento de imóveis para a classe média e média baixa, além de ser a única que oferece casas e apartamentos em mais de 160 cidades do Brasil. [...]. (Disponível em: https://mrv.com.br/institucional/pt/a-mrv/historia. Acesso em: 6 de abril de 2021). [sem negrito no original]

Ademais, consoante consta em seu Estatuto Social (Id. 19697047), possui o capital social de R$ 3.507.205.531,77: três bilhões quinhentos e sete milhões duzentos e cinco mil quinhentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos.

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de R$ 100.000,00: cem mil reais, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, repise-se, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que a apelante não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença no percentual de dez por cento (10%) do valor da causa (R$ 100.000,00: cem mil reais), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mormente,
se considerado o valor fixado na sentença e não impugnado na apelação
.

Com essas considerações, divirjo do voto da Desembargadora relatora tão somente em relação à redução da multa aplicada.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. Em decorrência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Primeiro, cumprimento a douta advogada.

Em relação ao tema em si, deixo claro o meu pensamento de que essas multas do PROCON divergem totalmente da questão do direito individual do consumidor, e rege-se pelo artigo 57 Código de Defesa do Consumidor, dispondo que tem de ver a gravidade da infração, os reiterados ou não, as condições econômicas do infrator.

Distinguindo isso, o consumidor quando se sente ofendido, a lei do PROCON se for o caso, procura danos morais e materiais, ou um ou outro, perante a justiça, e neste caso é uma multa administrativa, apenas para diferenciar as duas coisas.

Partindo deste princípio, a MRV é hoje talvez a maior construtora que temos em território nacional, com uma grande capacidade financeira.

Essa infração de não comparecer ao ato, a essa audiência do PROCON, mas também ao fato, se ela atrasou em relação a um dos proponentes compradores, atrasou também em relação a todos os demais, porque entrega o prédio e não unidades individuais desligadas, salvo engano.

Então, o prejuízo é de todos os consumidores, e que para isso existe os órgãos de proteção ao consumidor, para proteger realmente esses consumidores.

Parece-me que não é tão grave, se foi realmente isso que esta sendo dito de dois meses após em atraso.

Então, “n
em tanto ao céu e nem tanto ao mar”
, acredito que se reduzir o valor da multa para R$50.000,00 (cinquenta mil reais) seria um valor mais adequado ao critério da proporcionalidade.

Voto no sentido do provimento parcial ao recurso, adequando-se ao valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021